Tribunal: STF
Processo: ARE 910387
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. DEFINIÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.



    1. Firmou-se a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte no sentido de que não alcança estatura constitucional a controvérsia relativa à prescrição da contribuição sindical rural. Precedentes.



    2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.